Tribunal: TJSP
Processo: 1032778-42.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURADORA QUE MOVEU AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA HERDEIRA DAS QUOTAS SOCIAIS DA DEMANDADA, QUE, POR SUCESSÃO PROCESSUAL, INTEGROU O POLO PASSIVO. DESPROVIMENTO, COM OBSERVAÇÃO.
I. Caso em Exame
Ação regressiva ajuizada por seguradora contra empresa de transportes, visando ressarcimento de indenização securitária e despesas de regulação, após roubo de

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURADORA QUE MOVEU AÇÃO REGRESSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA HERDEIRA DAS QUOTAS SOCIAIS DA DEMANDADA, QUE, POR SUCESSÃO PROCESSUAL, INTEGROU O POLO PASSIVO. DESPROVIMENTO, COM OBSERVAÇÃO.
I. Caso em Exame
Ação regressiva ajuizada por seguradora contra empresa de transportes, visando ressarcimento de indenização securitária e despesas de regulação, após roubo de mercadorias durante transporte.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a legitimidade da inclusão no polo passivo como sucessora processual após extinção da empresa ré, sociedade limitada unipessoal; (ii) a responsabilidade limitada da apelante pelas dívidas da empresa extinta.
III. Razões de Decidir
3. A extinção da sociedade empresária equivale à morte da pessoa natural, permitindo a sucessão processual conforme art. 110 do CPC.
4. Deve ser observado que a responsabilidade da apelante é limitada ao valor das quotas sociais herdadas, não podendo superar as forças da herança e, ademais, não haverá responsabilização pessoal sem comprovação de dissolução irregular.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, com observação.
Tese de julgamento: 1. A sucessão processual é admissível nos limites das quotas sociais herdadas. 2. A responsabilidade pessoal da sucessora é afastada na ausência de dissolução irregular.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 110
Código de Processo Civil, art. 85, §11
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.716.079/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02/08/2019
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2118882-23.2019.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho